Tribunal: TJDFT
Processo: 0729537-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. VETOR ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA PRESERVADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas por três acusados condenados pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, visando à reforma integral ou parcial da sentença. As defesas de Douglas e Jean suscitaram nulidade por violação de domicílio, sustentando ausência de fundadas razões para ingresso policial, requerendo a inutilização das provas decorrentes. No mérito, formularam pedido absolutório ou, subsidiariamente, desclassificatório, com readequações na dosimetria, pleitos de regime mais brando, substituição de pena e direito de recorrer em liberdade.
A defesa de Edinaldo buscou a revisão da pena-base, a redução da fração de aumento pela reincidência e o reconhecimento do tráfico privilegiado.
O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade decorrente de violação de domicílio por ausência de fundadas suspeitas; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se é possível a desclassificação para posse para consumo pessoal; (iv) saber se deve ser revista a dosimetria da pena, especialmente quanto ao tratamento do art. 42 da Lei 11.343/2006, reincidência, tráfico privilegiado, regime inicial e substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ingresso policial em domicílio foi amparado por fundadas razões extraídas de indícios concretos da existência de crime em andamento, preservando a legalidade da diligência e a validade das provas obtidas.
6. A materialidade e a autoria restaram evidenciadas pelo flagrante, pelos laudos periciais, pela expressiva quantidade de “cocaína” e “maconha” apreendidas, pela forma de acondicionamento, pelos utensílios típicos da mercancia ilícita e pelos depoimentos firmes dos policiais, corroborados por usuária detida no local.
7. A robustez do conjunto probatório inviabiliza absolvição ou desclassificação para uso próprio, dada a inequívoca destinação comercial da droga.
8. Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, natureza e quantidade constituem vetor único, devendo ser analisados conjuntamente, vedado fracionamento para exacerbação indevida da pena-base.
9. A presença de maus antecedentes e reincidência impede o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

10. A fixação do regime inicial fechado é justificada para os réus cuja pena superou 8 anos, bem como para aquele cuja reprimenda foi inferior, mas com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

11.Mantém-se a prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta, quantidade de droga e risco de reiteração delitiva, inexistindo alteração fática que justifique revogação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente providos para o redimensionamento das penas.
Tese de julgamento:
A existência de fundadas razões relacionadas a indícios objetivos de crime em curso autoriza a busca domiciliar sem mandado judicial.
A natureza e a quantidade de droga constituem vetor único do art. 42 da Lei 11.343/2006, devendo ser avaliadas conjuntamente, vedado fracionamento para majorar a pena-base.
A reincidência e maus antecedentes afastam a incidência do tráfico privilegiado do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
A quantidade da pena e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição do regime inicial fechado, ainda que a reprimenda seja inferior a 8 anos.
Os motivos que ensejaram a prisão dos apelantes persistem e não há fato novo a justificar a soltura, de forma que a decisão que lhes negou o direito de recorrer em liberdade deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 59 e 68; CPP, arts. 240 e 302; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 33 §4o e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, HC 598.051; STJ, AgRg no REsp 1.534.494.